Tribunal: STF
Processo: RHC 120051
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO COMETIDO CONTRA TESTEMUNHA DE HOMICÍDIO ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão impugnado está alinhado à orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. 2. Admite-se a custódia cautelar para a garantia da ordem pública quando as circunstâncias objetivas da causa indicarem risco concreto de reiteração delitiva. 3. Caracterizada a fuga do acusado do distrito da culpa antes mesmo da expedição da ordem de prisão, inexiste qualquer ilegalidade na referência à garantia de aplicação da lei penal para embasar a custódia cautelar. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.